Tribunal: TJMT
Processo: 1017090-39.2016.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017090-39.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contribuição de Iluminação Pública]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETÁRIA ESTADUAL DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SANTOGO ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.493.027/0002-19 (AGRAVADO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS SOBRE TUSD. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 986/STJ. LIMINAR VIGENTE. SUSPENSÃO DE EFICÁCIA QUE NÃO DESCARACTERIZA A VIGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a apelo, para afastar o direito à compensação do indébito tributário relativo a período anterior ao deferimento de medida liminar, e que, em remessa necessária, retificou em parte a sentença para excluir a abstenção de cobrança do ICMS sobre a TUST, por julgamento
extra petita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a modulação de efeitos fixada no Tema 986/STJ assegura o direito à compensação dos valores de ICMS sobre a TUSD efetivamente recolhidos durante o período de vigência de medida liminar.

III. Razões de decidir

3.
A modulação dos efeitos do julgamento pelo STJ determina que a exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS somente é aplicável a consumidores que obtiveram decisão judicial favorável antes de 27.03.2017, desde que essa decisão ainda esteja vigente, nos termos da modulação dos efeitos.

4. A suspensão da execução da liminar, determinada com fundamento na medida excepcional prevista na Lei n. 8.437/1992, não desconstitui nem cassa a validade da decisão liminar, operando apenas no plano da eficácia externa, sem interferir na sua vigência formal dentro do processo.

5.
A confirmação da liminar pela sentença de mérito afasta os efeitos da suspensão cautelar, consolidando o direito do contribuinte e assegurando a aplicação da modulação temporal fixada no julgamento do Tema 986.

6. A mera afetação superveniente da questão pelo STJ não afasta a solução adotada no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A suspensão cautelar, prevista na Lei n. 8.437/1992, não invalida a liminar nem impede a aplicação da modulação quando há confirmação por sentença definitiva; 2. A modulação do STJ no Tema 986 garante aos consumidores com decisão favorável anterior a 27.03.2017 o direito à exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão do STJ”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, §2º, §3º; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003687-66.2017.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 22.07.2025; STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7.5.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática (Id. 356795897) proferida pelo Relator deste recurso, que deu parcial provimento ao apelo, tão somente para afastar o direito à compensação do indébito tributário relativo ao período anterior ao deferimento da medida liminar e, em sede de remessa necessária, retificou em parte a sentença para excluir a abstenção de cobrança do ICMS sobre a TUST, por julgamento
extra petita
.

Consta dos autos que a parte ora agravante interpôs recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1017090-39.2016.8.11.0041 impetrado por Santogo Alimentos Ltda., concedeu em parte a segurança, “
para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de exigir a cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e sobre a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora – UC da Impetrante até a data de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo nº 986, bem como o direito à compensação do indébito tributário, respeitada a prescrição quinquenal
”.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que: (i) após a prolação da decisão monocrática agravada, sobreveio a afetação do Tema 1.429/STJ pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, cuja controvérsia visa definir se há direito à repetição de indébito em favor do contribuinte que recolheu integralmente o tributo em período alcançado pela modulação de efeitos do Tema 986/STJ; (ii) a modulação de efeitos operou como limite à cobrança retroativa do imposto não recolhido sob proteção judicial, mas não transforma em indébito o tributo efetivamente pago; e, (iii) a compensação tributária pressupõe pagamento indevido nos termos do art. 165 do CTN, de forma que admitir o direito compensatório no período modulado amplia indevidamente os limites fixados na tese repetitiva.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada e, não sendo esse o entendimento, o provimento do recurso para afastar integralmente o direito à compensação reconhecida em favor da impetrante; subsidiariamente, requer que se constate que a controvérsia está abrangida pelo tema 1.429/STJ, devendo ser observado o sobrestamento no momento processual próprio.

Sem contrarrazões
(Id. 376402874).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática (Id. 356795897) proferida pelo Relator deste recurso, que deu parcial provimento ao apelo, tão somente para afastar o direito à compensação do indébito tributário relativo ao período anterior ao deferimento da medida liminar e, em sede de remessa necessária, retificou em parte a sentença para excluir a abstenção de cobrança do ICMS sobre a TUST, por julgamento
extra petita
.

Consta dos autos que a parte ora agravante interpôs recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1017090-39.2016.8.11.0041impetrado por Santogo Alimentos Ltda., concedeu em parte a segurança, “
para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de exigir a cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e sobre a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora – UC da Impetrante até a data de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo nº 986, bem como o direito à compensação do indébito tributário, respeitada a prescrição quinquenal
”.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se a definir se a modulação dos efeitos estabelecida no Tema 986 do c. STJ assegura o direito à compensação dos valores de ICMS incidentes sobre a TUSD efetivamente recolhidos durante o período abrangido pela medida liminar.

A decisão agravada, fundada na tese firmada no tema 986 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a legalidade da inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS e, observados os parâmetros da modulação de efeitos, resguardou o direito à exclusão da TUSD entre o deferimento da liminar e a publicação do acórdão paradigma, em 29.05.2024.

Como fundamentado pela decisão agravada, a parte impetrante, ora agravada, foi beneficiada por medida liminar concedida antes do marco temporal estabelecido e posteriormente confirmada pela sentença, razão pela qual se encontra abrangida pela modulação de efeitos.

Embora o ente estatal alegue a inexistência de qualquer indébito tributário a ser compensado em razão da inexistência de ilegalidade na cobrança do ICMS sobre a TUST/TUSD, a modulação excepciona os beneficiários de liminares anteriores.

Ainda que a eficácia da liminar tenha sido temporariamente suspensa pelo Pedido de Suspensão de Liminar n. 53.157/2015, a medida não importou sua cassação ou revogação, tendo operado apenas no plano da eficácia externa até o julgamento de mérito da demanda,
in verbis
:

“
Não obstante tenha sido suspensa a eficácia da decisão por meio do Pedido de Suspensão Liminar n. 53.157/2015, tal medida não possui o condão de desconstituir ou cassar a validade da decisão liminar, mas apenas limita de forma temporária a sua execução, na forma do art. 4º da Lei n. 8.437/1992, cuja redação estabelece que: “
Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso,
suspender
, em despacho fundamentado,
a execução da liminar
nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas
”

Além disso, na decisão proferida no referido pedido, em 12.12.2017, foi delimitado que “
estão suspensas por decisão desta Presidência as decisões precárias (liminares) proferidas em todas as espécies de ação que tratem da matéria dos autos, com a expressa anotação de que
tal suspensão durará

até o julgamento de mérito das respectivas ações
”.
[g.n.].

Uma vez confirmada a decisão liminar por meio da sentença, a tutela adquiriu caráter definitivo, esvaindo-se o efeito da suspensão cautelar.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
[...]

5. A suspensão de efeitos, determinada em sede de Pedido de Suspensão Liminar (nº 53.157/2015), não extingue nem invalida a decisão liminar, operando apenas no plano da eficácia externa e não interferindo na sua vigência formal dentro do processo, que permanece preservada.

6. A interpretação do termo “vigente”, adotada pelo STJ no Tema 986, refere-se à existência da decisão liminar no processo, desde que não tenha sido revogada ou cassada por decisão jurisdicional. Assim, a suspensão de eficácia no Pedido de Suspensão Liminar (nº 53.157/2015), de natureza excepcional e cautelar, não descaracteriza a liminar como “vigente”.

7. A confirmação da liminar por sentença de mérito supera o caráter precário da tutela provisória e impede a incidência de suspensão generalizada imposta por ato da Presidência do Tribunal, pois transforma a decisão em provimento jurisdicional estável e apto a produzir efeitos definitivos”.

(TJMT, N.U 1003687-66.2017.8.11.0041, Rel. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025).”
(Id. 347644397). [g.o.].

Com efeito, resta incontroverso que a tutela permaneceu formalmente vigente e, uma vez confirmada pela sentença, passou a produzir efeitos definitivos, porquanto a parte agravante não impugnou especificamente esse fundamento da decisão agravada.

Logo, subsiste o enquadramento da impetrante nos requisitos estabelecidos pela modulação do tema 986 do c. Superior Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer tipo de ampliação.

Soma-se a isso o fato de que o Estado de Mato Grosso pretende valer-se da suspensão provisória que ele próprio obteve para, simultaneamente, negar a aplicação da modulação. O argumento, contudo, mostra-se incompatível com a própria natureza da medida, pois a suspensão de eficácia decorrente do Pedido de Suspensão de Liminar n. 53.157/2015 não retirou da impetrante a condição de beneficiária de liminar vigente, podendo tê-la compelido, temporariamente, a recolher o imposto.

Se a própria modulação preservou os efeitos dessas decisões judiciais, mostra-se juridicamente plausível que a proteção dela decorrente alcance também eventuais valores recolhidos no período em que a impetrante, embora titular de liminar vigente, tenha sido compelida a pagar o tributo em razão da suspensão provisória de sua eficácia — apuração que compete à fase própria, e não a esta fase recursal.

Quanto à afetação superveniente do Tema 1.429/STJ – destinado a definir se o contribuinte beneficiado pela modulação do Tema 986 possui direito à repetição dos valores que, ainda assim, foram integralmente recolhidos – tal circunstância não impõe qualquer alteração no entendimento exarado.

A mera afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos não antecipa o conteúdo da tese a ser firmada nem afasta automaticamente a solução adotada no caso concreto, de modo que se mostra adequada a manutenção do entendimento, sem prejuízo de futura adequação à orientação que for estabelecida no referido tema.

Ressalte-se, por fim, que
“[...] ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”.
(
ex vi
, STJ, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 7/5/2019, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026